Tribunal: STF
Processo: ARE 1567629
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ART. 306, CAPUT, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    PRETENSA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS RELATOS UNÍSSONOS E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATUARAM NA OCORRÊNCIA, CORROBORADOS POR TESTE DE ETILÔMETRO E PELA CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU. PRESCINDIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO RISCO CONCRETO À INCOLUMIDADE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDUTA TÍPICA. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    1 Comprovado, pelos relatos dos policiais militares que atuaram na ocorrência, corroborados pelo resultado do teste do etilômetro e pela confissão judicial, que o réu conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, irretocável a condenação pela prática do delito descrito no art. 306, caput, do CTB.



    2 "De acordo com a compreensão do STJ, para a tipificação do delito previsto no art. 306 do CTB, com a nova redação dada pela Lei n. 12.760/2012, basta que o agente dirija veículo sob a influência de álcool, sendo despicienda a demonstração de dano potencial à incolumidade das pessoas" (STJ, AgRg no RHC n. 173.016/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).



    DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE FATO ANTERIOR, COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO CRIME ORA EM ANÁLISE. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) QUE JÁ CORRESPONDE AO PATAMAR MÍNIMO ADOTADO POR ESTA CORTE E PELO STJ. REPRIMENDA IRRETOCÁVEL.



    1 "Uma condenação definitiva por fato anterior, ainda que tenha trânsito em julgado posterior ao crime em análise, configura maus antecedentes, sendo idônea para a majoração da pena-base [...]" (STJ, REsp n. 2.152.802/SP, rela. Mina. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 10/12/2024, DJe de 18/12/2024).



    2 "A exasperação da pena-base deve seguir o parâmetro de 1/6 para cada circunstância valorada, salvo motivação concreta e idônea" (STJ, HC n. 861.231/SP, rela. Mina. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 27/11/2024, DJe de 4/12/2024).



    PEDIDO DE APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. ACUSADO REINCIDENTE E PORTADOR DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA (MAUS ANTECEDENTES). ESCOLHA DA MODALIDADE SEMIABERTA PLENAMENTE JUSTIFICADA.



    Ainda que a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos, a reincidência do acusado e a existência de circunstância judicial negativa autorizam a fixação do regime inicial semiaberto.



    PRETENSA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. ACUSADO QUE NÃO É REINCIDENTE ESPECÍFICO (ART. 44, § 3º, DO CP). IRRELEVÂNCIA. REINCIDÊNCIA E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA QUE DESAUTORIZAM A CONCESSÃO DA BENESSE. CRIMES ANTERIORES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA. MEDIDA QUE NÃO SERIA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL.



    Mesmo que o acusado não seja reincidente específico, a presença de circunstância judicial negativa e a reincidência, inclusive pela prática de delitos cometidos com violência, afastam a incidência da exceção contida no § 3º do art. 44 do Código Penal.



    REQUERIDA A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. QUANTIA PROPORCIONAL À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE. VALOR UNITÁRIO FIXADO NO MÍNIMO LEGAL. AVENTADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO APELANTE. QUESTÃO QUE DEVE SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO.



    Estabelecida a quantidade de dias-multa de forma proporcional à pena corporal e arbitrado o valor unitário no mínimo valor legal, incumbe ao juízo da execução perquirir acerca da sustentada hipossuficiência financeira do apelante.



    PRETENSA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ESTIPULADOS NA ORIGEM. ACOLHIMENTO. DEFENSORA NOMEADA QUE ATUOU DESDE A FASE INICIAL DO FEITO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR ESTABELECIDO. ADEMAIS, ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS COMPLEMENTARES PELA ATUAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. OBSERVÂNCIA AO ITEM 10.4 DO ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO CM N. 1 DE 9 DE MARÇO DE 2020, ATUALIZADO PELA RESOLUÇÃO CM N. 5 DE 10 DE ABRIL DE 2023.



    Devida a majoração da verba honorária à patrona nomeada para exercer a defesa do réu na fase inicial do feito, em atenção aos atos realizados. Cabível, também, a fixação da verba honorária pela sua atuação na fase recursal, nos termos da Resolução CM n. 1 de 9 de março de 2020, atualizada pela Resolução CM n. 5 de 10 de abril de 2023 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LXVIII; e da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente